Tribunal: STF
Processo: HC 252487
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MITIGAÇÃO 
DO REGIME PRISIONAL. IDÊNTICOS PEDIDOS E OBJETO DE 
HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.